Tribunal: TJMT
Processo: 1003898-62.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003898-62.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ PEZZINI - CPF: 164.444.340-68 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), PREV ASSIST ADMINISTRADORA DE PLANOS DE CERIMONIAIS FUNEBRE LTDA - CNPJ: 36.015.216/0001-78 (APELANTE), VINICIUS DOMINGUES FERRARI - CPF: 094.839.409-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS EM
C
ONTA BANCÁRIA
. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação interposto por PREV ASSIST ADMINISTRADORA DE PLANOS DE CERIMONIAIS FUNEBRE contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida entre as partes, declarou inexistente o débito impugnado, condenou a empresa à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor do apelado Luiz Pezzini.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As controvérsias centrais giram em torno de:

(i) verificar a existência de relação contratual válida entre as partes;

(
ii
) examinar a licitude das cobranças realizadas;

(
iii
) apurar a configuração de falha na prestação de serviço e seus efeitos jurídicos;

(
iv
) analisar a incidência de danos morais e a legitimidade da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não logrou êxito em demonstrar a contratação válida dos serviços por parte do apelado, não apresentando documento idôneo que comprovasse a existência de vínculo contratual, ônus que lhe incumbia conforme os arts. 373, II e 429, II do CPC.

Restou evidenciada falha na prestação de serviço, caracterizando prática abusiva nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que os descontos foram realizados sem autorização válida e sem qualquer respaldo contratual.

Diante da ausência de comprovação da contratação, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo

desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos, além de comprometerem financeiramente o apelado, também ocasionaram transtornos, angústia e abalo moral, ensejando a condenação em danos morais, cuja fixação em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da sanção.

Mantêm-se os honorários advocatícios e determina-se sua majoração em 20%, conforme art. 85, §11 do CPC, em razão do não provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Recurso de apelação
desprovido
. Mantida integralmente a sentença que:

declarou a

inexistência de débito
;

condenou a apelante à
devolução em dobro
dos valores indevidamente cobrados;

fixou
indenização por dano moral em R$ 5.000,00
;

majorou os honorários advocatícios em 20%.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

Código de Defesa do Consumidor:
arts
. 14 e 42, parágrafo único;

Código de Processo Civil:
arts
. 373, II; 429, II; 85, §11;

Súmula 54 do STJ (juros de mora a partir do evento danoso).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
PREV ASSIST ADMINISTRADORA DE PLANOS DE CEREIMONIAIS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Campo Verde
/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de
Débito

c/c Indenização por Dano Moral” ajuizada pela apelante em face
LUIZ PEZZINI
., que julgou parcialmente procedente os pedidos para d
“DECLARAR a inexistência do débito em discussão nestes autos, bem como dos débitos a ele vinculados, em nome do Autor; CONDENAR a Requerida PREV ASSIST. ADMINISTRADORA DE PLANOS DE CERIMONIAIS FÚNEBRE LTDA a reparar, em dobro, os danos materiais suportados pelo Requerente, referentes ao montante efetivamente debitado de seus rendimentos, valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada desconto efetivamente realizado (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, estes a partir da citação (art. 405 do Código Civil), cujo montante será apurado em liquidação de sentença, através de cálculos simples; CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da data de prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
,
e
também

condeno
u

o

re
corrido
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 1
5
% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta que os débitos foram devidamente autorizados pela própria apelada, inexistindo, portanto, fundamento para a condenação por danos materiais e morais. Alega, ainda, que o ressarcimento em dobro não é cabível, pois, além da demonstração do erro, seria necessária a comprovação de má-fé por parte da instituição, o que não ocorreu. Defende que não houve violação aos direitos da personalidade do consumidor, uma vez que a contratação dos serviços se deu mediante autorização expressa do recorrido, realizada junto ao banco por meio do uso de sua senha pessoal, sendo está de uso exclusivo e intransferível
(
cf.
Id. 272382871).

Pede o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença,
extirpando-se a condenação por danos
morais,
ou sua redução.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. 2
72382874
).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito gira em torno da validade das cobranças realizadas pela apelante, a PREV ASSIST ADMINISTRADORA DE PLANOS DE CERIMONIAIS, e da consequente condenação por danos materiais e morais, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. A apelad
o
, Luiz
Pezzini
, alega que as cobranças foram realizadas de forma indevida, o que levou à propositura da presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida na petição inicial é a alegação de que a apelada não contratou os serviços da apelante, sendo, portanto, indevida a cobrança realizada. A autora também argumenta que não houve qualquer autorização válida para o débito, ressaltando que não houve o devido consentimento para a cobrança e que, além disso, a continuidade dos descontos acarretou prejuízos materiais e emocionais, o que justificaria a reparação por danos materiais e morais.

A PREV ASSIST
ADMINISTRATORA DE PLANOS DE CERIMONIAIS FUNEBRE
objetou alegando que os débitos foram devidamente autorizados pela própria apelada, através de sua senha pessoal, o que, segundo ela, desautorizaria a alegação de cobrança indevida. A apelante também sustenta que não houve qualquer dano moral passível de indenização, visto que a cobrança teria sido realizada de boa-fé, e que, portanto, não haveria fundamento para a devolução em dobro do montante pago ou para a condenação por danos morais.

É imperioso que as instituições financeiras comprovem a legitimidade de suas transações, principalmente quando estão sendo questionadas por seus clientes. No presente caso, a ausência dos documentos fundamentais à prova da regularidade da operação configura falha na prestação de serviço por parte do banco, o que implica na obrigação de devolução dos valores descontados indevidamente e no dever de indenizar o autor pelos danos causados.

Por se tratar de demanda submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da
instituição deve
ser apurada de forma objetiva, não podendo ser afastada com base em alegação de culpa exclusiva de terceiros, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária, em face do qual deveria o banco/réu ter adotado cautela a fim de evitar a contratação fraudulenta.

Sobre a teoria do risco do empreendimento, trago a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços
que oferece
no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança
dos mesmos”
. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2008, p. 475-476).

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, seja por defeitos na prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas.

Pois bem.

Quanto ao valor indenizatório, realmente causa espécie a alegação de que o módico montante de R$ 5 mil (cinco mil reais) fixado, aliás, bem abaixo do valor indenizatório costumeiramente arbitrado para casos semelhantes, vai impactar a economia da referida instituição financeira e, por outro lado, causar o escândalo financeiro do enriquecimento sem causa da pobre autora. Difícil crer!

Nesse sentido destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NÃO CANCELAMENTO DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconhece a falha na prestação de serviços em razão do não cancelamento do contrato de empréstimo consignado e condena o Apelante ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço por parte do Apelante ao não cancelar o contrato de empréstimo solicitado pela Consumidora; e (
ii
) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ó arte. 49 do CDC assegura ao consumidor o direito de rescindir o contrato no prazo de 7 dias corridos, contados a partir da assinatura ou obtenção do produto/serviço, especialmente em contratos realizados fora do estabelecimento comercial.

Comprovado nos autos, por meio dos prints de mensagens juntados pela consumidora, que o pedido de cancelamento foi feito dentro do prazo legal e reiterado em diversas oportunidades, sendo a operação dada como cancelada por prepostos da Instituição Financeira.

A ausência de refutação específica, na sede de contestação, acerca da veracidade das mensagens acostadas ao feito e do vínculo dos prepostos com a Instituição Financeira, implica em preclusão de tais alegações em sede recursal, além de confirmar a ocorrência do pedido de cancelamento, bem como a falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

A manutenção dos descontos no benefício previdenciário mesmo após o pedido de cancelamento configura prática abusiva, causando dano moral ao consumidor, que foi direcionado a abalo emocional e constrangimento.

Restou evidenciada má-fé do Apelante, pois houve tempo hábil para desfazer o negócio jurídico e evitar os descontos indevidos, impondo-se a devolução dos valores em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está adequado aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e as disposições jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de
julgamento
direito
de reclamação no prazo de 7 dias, previsto no art. 49 do CDC, deve ser respeitado, sendo inválida a manutenção do contrato não cancelada temporariamente pelo consumidor.

A falha no cancelamento de contrato e a possibilidade de descontos indevidos configuram danos morais e impõem a restituição em dobro dos valores descontados, quando demonstrada má-fé da instituição financeira. (N.U 1022317-63.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54 DO STJ. APLICABILIDADE. EX OFFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM
EXAME

Recurso
de apelação interposto contra sentença que declarou inexistente o contrato de empréstimo consignado, condenou a instituição financeira à devolução dos valores descontados (R$ 1.565,47) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devido aos descontos indevidos de R$ 42,31 mensais no benefício previdenciário da parte apelada.

II
.
QUESTÃODISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita por parte do banco ao efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário da parte apelada, bem como a existência de danos morais indenizáveis e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A instituição financeira não comprovou a idoneidade do contrato. A assinatura no contrato diverge dos documentos pessoais do autor, caracterizando a irreg
ul
aridade da contratação e a cobrança indevida.
3.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.
4. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à extensão dos danos sofridos e à finalidade pedagógica da indenização.

5. A incidência dos juros de mora, se trata de matéria de ordem pública, in
casu
, deve ser alterada para a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

6. Deve ser compensado o valor disponibilizado ao consumidor referente ao empréstimo consignado, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença.

7. O valor de 15% sobre o valor da condenação é razoável e proporcional, considerando a natureza da causa e o trabalho realizado pelo advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: " Os descontos indevidos no benefício previdenciário, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 429, II, 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6,
Julgado
em 19/09/2022,
Publicado
no
DJe
22/09/2022.
(N.U 1035670-93.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 01/01/2025)
.

Nessa ótica, a apelada deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral.

Avançando-se na análise do mérito da controvérsia, impende salientar que se revela plenamente aplicável, ao caso em tela, o Código de Defesa do Consumidor, diante da inequívoca existência de relação de consumo entre as partes envolvidas.

In
casu
, seguindo o entendimento esposado pelo d. Magistrado, observa-se que, embora

a
PREV ASSIST ADMINISTRATORA DE PLANOS DE CERIMONIAIS FUNEBRE
alegue que a contratação tenha sido realizada pelo autor,
a

mesma
não apresentou o contrato.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever de o apelante restituir os valores pagos de forma indevida pelo apelado, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma dobrada, pois tenho que ao efetuar descontos indevidos do s
ua

conta
, sem a sua contratação, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”. (
EAREsp
676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. OG Fernandes, j. 21.10.20 - destaquei)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida
e,
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em
20
% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante,
observando-se
a mesma regra d
o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025